Tribunal: TJMT
Processo: 1055350-96.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055350-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABELLE CAROLINE DIAS ALMEIDA - CPF: 036.274.731-83 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PORTÃO DE EMBARQUE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO NA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS E INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais,
fundados
na alegação de que a passageira teria perdido voo em razão de alteração não comunicada do portão de embarque, imputando à companhia aérea falha na prestação do serviço; pretende-se a reforma da decisão, com reconhecimento de cerceamento de defesa e aplicação da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro ao atribuir à autora o ônus de comprovar a alegada alteração de portão de embarque, afastando a inversão probatória; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador e pela não produção de provas no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que a ausência de qualquer comprovação mínima da alegada alteração de portão — fato central da causa de pedir — inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória.

2.A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não se verifica quando a parte não apresenta sequer elementos iniciais que deem plausibilidade ao fato alegado.

3.A prova da alegada alteração não era de difícil produção, estando ao alcance da consumidora por meio de simples registro fotográfico ou indicação objetiva do portão original e do supostamente alterado.

4.A juntada posterior de capturas de tela do check-in não supre a deficiência probatória, pois não contém qualquer informação relativa a portões de embarque.

5.Não há cerceamento de defesa quando, em audiência, as partes são expressamente indagadas sobre interesse na produção de provas, e a parte autora, embora representada por advogada, deixa de especificar qualquer meio probatório em momento oportuno.

6.O rito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2º) dispensa a formalidade de despacho saneador, concentrando os atos e impondo às partes o dever de manifestação imediata sobre provas, inexistindo nulidade quando a oportunidade foi regularmente ofertada.

7.Ausente prova do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre conduta da companhia aérea e o dano alegado, impõe-se a manutenção da improcedência, inclusive por ausência de prova da falha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança mínima da narrativa, inexistente quando o consumidor deixa de apresentar qualquer elemento indiciário do fato constitutivo de seu direito. 2. No rito dos Juizados Especiais, não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente instada a especificar provas, deixa de fazê-lo, sendo desnecessário despacho saneador formal. 3. A ausência de comprovação de falha no serviço impede a responsabilização civil da companhia aérea, prevalecendo a ausência de prova da falha.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; Lei 9.099/95,
arts
. 2º e 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ISABELLE CAROLINE DIAS ALMEIDA (ID 325202863) em face da r. sentença (ID 325202862) proferida pelo 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em desfavor de LATAM AIRLINES GROUP S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na exordial (ID 325202445), a autora, ora Recorrente, narra que adquiriu passagem aérea para o trecho São Paulo/SP – Cuiabá/MT, referente ao voo LA3638, com embarque previsto para o dia 07 de agosto de 2025. Aduz que, embora tenha chegado ao aeroporto com a antecedência necessária e realizado os procedimentos de check-in, foi surpreendida por uma alteração de última hora no portão de embarque. Afirma que, em razão das dimensões do terminal aeroportuário, não logrou êxito em se deslocar a tempo para o novo portão, vindo a perder o voo. Acrescenta que a companhia aérea se recusou a realocá-la em outro voo sem custos, o que a compeliu a adquirir uma nova passagem no valor de R$ 3.594,90 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos). Por tais razões, pleiteou a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor do novo bilhete e por danos morais em patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação (ID 325202857), a empresa aérea Recorrida sustentou, em síntese, a ausência de ato ilícito, atribuindo eventual alteração operacional a restrições do aeroporto, o que configuraria caso fortuito ou força maior, excludente de sua responsabilidade. Impugnou, ademais, a existência de danos materiais e morais, argumentando que o mero dissabor não enseja reparação e que a autora não comprovou os prejuízos alegados.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 325202860), reiterando os termos da inicial e defendendo a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Sobreveio a sentença de primeiro grau (ID 325202862), homologada pela Juíza de Direito
Dr
ª. Patrícia Ceni Dos Santos, que acolheu o projeto de sentença da Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assentou o juízo a quo que não há nos autos qualquer prova da alegada alteração do portão de embarque e da consequente falha na prestação do serviço.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 325202863). Em suas razões, sustenta, em suma, o equívoco da sentença ao distribuir o ônus probatório, defendendo que, por se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada. Argumenta que a documentação comprobatória da alteração do portão está em poder exclusivo da companhia aérea. Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de despacho saneador que definisse as questões de fato e de direito e distribuísse o ônus probatório, o que a teria tolhido de seu direito à produção de provas. Reafirma a configuração do dano moral, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo, e pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Acompanham o recurso documentos novos, consistentes em capturas de tela relativas ao check-in online.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 325202870), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Argumenta, em síntese, a culpa exclusiva da passageira, a ausência de prova de falha na prestação do serviço e a regularidade da informação prestada no ambiente aeroportuário, cuja gestão de portões é de responsabilidade da administradora do aeroporto, e não da companhia aérea.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégios Pares,

Colegiado, o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Contudo, após detida análise dos autos, adianto que a irresignação da Recorrente não merece prosperar, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, fundamentalmente, à análise da correção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por reconhecer a ausência de comprovação, pela parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito. A Recorrente se insurge contra a distribuição do ônus probatório e alega a ocorrência de cerceamento de defesa, teses que passo a examinar de forma pormenorizada.

I. Da Austeridade Probatória e da Correta Aplicação da Teoria da Distribuição do Ônus da Prova

O ponto fulcral do debate reside na distribuição do encargo probatório. A Recorrente fundamenta seu apelo na premissa de que, por ser consumidora, estaria dispensada de provar os fatos que alega, cabendo à companhia aérea, por força da inversão do ônus da prova, o dever de demonstrar a inexistência da falha no serviço.

Tal raciocínio, embora parta de uma premissa parcialmente correta — a existência de uma relação de consumo —, chega a uma conclusão juridicamente insustentável. O arcabouço processual, mesmo o mais protetivo, não opera no vácuo, exigindo um mínimo de cooperação da parte que alega um direito.

A regra elementar do processo civil, insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é clara e imperativa: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Este dispositivo consagra o brocardo latino
onus

probandi

incumbit
ei
qui

dicit
, non ei
qui

negat
(o ônus da prova incumbe a quem afirma, não a quem nega).

A parte autora, ao ingressar em juízo, assume o encargo de trazer aos autos os elementos de convicção que amparam sua pretensão. A alegação, por si só, desprovida de qualquer suporte fático, é mera narrativa, incapaz de gerar consequências jurídicas.
Allegare
et non
probare
,
quasi
non
allegare
.

No caso em apreço, a Recorrente alicerça toda a sua causa de pedir em uma única alegação fática: a de que teria perdido o voo em virtude de uma alteração inopinada e não comunicada do portão de embarque. Compulsando os autos, verifico, com a mesma perplexidade do juízo de primeiro grau, a absoluta indigência probatória da petição inicial. A autora não juntou uma única fotografia dos painéis informativos do aeroporto, não arrolou testemunhas que pudessem corroborar sua versão, não apresentou sequer uma reclamação formalizada junto ao balcão da companhia aérea no momento do ocorrido. Pleiteou o reconhecimento de um fato sem apresentar o mais tênue indício de sua ocorrência.

A tese recursal de que a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) seria um remédio para tal omissão revela uma equivocada interpretação do instituto. A inversão probatória não é uma carta branca para que o consumidor formule alegações temerárias, isentando-se de qualquer esforço para demonstrar a plausibilidade de sua narrativa. Trata-se, ao contrário, de uma técnica de julgamento, a ser aplicada pelo juiz, de forma fundamentada, quando presentes dois requisitos: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. A hipossuficiência a que se refere a lei é, predominantemente, a técnica, relativa à dificuldade de acesso à prova que se encontra em poder do fornecedor.

Contudo, a aplicação de tal mecanismo não prescinde de um juízo de verossimilhança, ou seja, a narrativa autoral deve guardar um mínimo de coerência e ser amparada por elementos que a tornem crível. No presente caso, a prova da alteração do portão de embarque não era diabólica ou de impossível produção pela consumidora. Bastaria uma simples fotografia do painel de voos, documento ao alcance de qualquer passageiro portador de um aparelho celular. A completa ausência de um elemento inicial de prova retira a verossimilhança da alegação, tornando-a uma simples conjectura. Exigir que a companhia aérea produzisse prova negativa, ou seja, que demonstrasse que não houve alteração de portão, ou que a informação foi corretamente veiculada em todos os painéis de um aeroporto de grande porte como o de São Paulo, sem que a autora tenha minimamente individualizado qual era o portão original e qual o suposto novo portão, seria impor-lhe um ônus desproporcional e impraticável, beirando a prova diabólica, e premiaria a inércia da parte autora.

Ademais, a tentativa de suprir a deficiência probatória procede com a juntada de capturas de tela de um check-in online (ID 325202863, fls. 5 e 6), é manifestamente
inócua
, pois em nada contribuem para o esclarecimento da controvérsia, pois apenas comprovam que a autora possuía uma passagem e realizou o procedimento de check-in, fatos estes que jamais foram contestados pela Recorrida. Não há neles qualquer menção a portões de embarque, originais ou alterados. A inovação recursal, neste ponto, além de processualmente inadequada, mostra-se materialmente inútil.

Portanto, agiu com irretocável acerto o juízo de origem ao concluir pela ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, aplicando corretamente a regra do artigo 373, I, do CPC, e afastando a possibilidade de inversão de um ônus probatório sem a base fática mínima que o justificasse.

II. Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa e da Adequação do Rito dos Juizados Especiais

A Recorrente erige, ainda, a tese de que teria sofrido cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau não proferiu um despacho saneador para organizar o processo e definir a distribuição do ônus probatório. A alegação, data máxima vênia, não procede.

A Lei nº 9.099/95, que instituiu os Juizados, é um diploma legal orientado por critérios pragmáticos, visando uma prestação jurisdicional célere e descomplicada. O artigo 2º da referida lei é solar ao estabelecer que “O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Diante de tais princípios, o rito sumaríssimo prescinde de muitas das formalidades do procedimento comum, entre elas a figura de um despacho saneador autônomo e pormenorizado, como previsto nos artigos 357 e seguintes do CPC. A concentração dos atos processuais é a tônica, e a definição sobre as provas a serem produzidas ocorre,
via de regra
, na própria audiência.

E foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos. Conforme se extrai do Termo de Audiência de Conciliação (ID 325202858), após a frustração da tentativa de acordo, a conciliadora, agindo sob a presidência do juízo, consignou expressamente que as partes foram “Indagadas a respeito do interesse na produção de provas”. Naquele ato, a parte ré requereu o julgamento antecipado, enquanto a parte autora, assistida por sua advogada, manifestou que se pronunciaria na impugnação.

Ocorre que, ao apresentar sua impugnação à contestação (ID 325202860), a Recorrente, em vez de especificar as provas que pretendia produzir — como a oitiva de testemunhas ou a requisição judicial de documentos específicos, como os registros de voo —, limitou-se a tecer longas considerações jurídicas sobre a responsabilidade objetiva e a teoria do desvio produtivo. Manteve-se silente quanto à necessidade de dilação probatória.

Ora, não se pode falar em cerceamento de defesa quando a própria parte, devidamente intimada e oportunizada,
abre mão de
seu direito de requerer a produção de provas. O Poder Judiciário não pode atuar como tutor de partes representadas por advogados, suprindo-lhes as omissões e adivinhando-lhes as intenções. A Recorrente teve a sua oportunidade de postular a produção de provas e optou por não o fazer. A preclusão, nesse cenário, é a consequência lógica e inafastável de sua própria inércia. O juízo de primeiro grau, diante da manifestação das partes e da ausência de requerimento de dilação probatória, agiu corretamente ao proceder ao julgamento antecipado da lide, com base no quadro probatório que lhe foi apresentado, ou, mais precisamente, na ausência dele.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser declarada. A sentença foi proferida em estrita observância ao devido processo legal, adaptado às peculiaridades e aos princípios do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

III. Da Consequente Improcedência da Pretensão Indenizatória

Sendo inconteste a ausência de prova do ato ilícito imputado à Recorrida — a falha no dever de informação acerca da suposta troca do portão de embarque —, desmorona toda a estrutura da responsabilidade civil. Sem a comprovação da conduta culposa ou do defeito na prestação do serviço, e, por via de consequência, do nexo de causalidade entre essa conduta e o dano experimentado (a perda do voo e a necessidade de aquisição de nova passagem), a improcedência dos pedidos indenizatórios, tanto na esfera material quanto na moral, é medida que se impõe.

A responsabilidade civil, mesmo no âmbito das relações de consumo, onde se adota a teoria objetiva, não prescinde da demonstração do defeito no serviço (artigo 14 do CDC) e do nexo causal. No caso, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a perda do embarque decorreu de uma falha da companhia aérea.

Diante da ausência de provas, não é possível concluir que a perda do embarque tenha decorrido de falha imputável à companhia aérea, tampouco estabelecer, com segurança, a dinâmica fática do ocorrido, circunstância que impede o reconhecimento da responsabilidade civil
pretendida..

Impor à Recorrida o dever de indenizar sem a mínima comprovação de sua falha seria subverter a lógica do sistema de responsabilidade civil, transformando-o em um mecanismo de punição sem ilícito, um direito sancionador às avessas, onde a mera alegação, por mais frágil que seja, seria suficiente para gerar uma condenação. Tal perspectiva é incompatível com a segurança jurídica e com os mais basilares princípios de justiça.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 325202868), nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026